Tribunal: TJMT
Processo: 0001565-21.2008.8.11.0039
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001565-21.2008.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS - CPF: 488.639.201-68 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – LESÃO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. RECURSO DE APELAÇÃO interposto em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Compensação por Danos Extrapatrimoniais”
,
ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 10.000.00, bem como ao pagamento do valor de R$ 1.005.00, a título de dano material (emergente), honorários
advocatícios no importe de 10%, sobre o valor da condenação, e taxas e custas processuais, se houver.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Questões
em discussão
: (a)
se a autora tem direito à indenização por lucros cessantes; (b) se é devida a indenização por dano estético. (c) se o valor fixado a título de danos morais segue os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; (d)
se a autora faz jus à pensão vitalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3
. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade
(CF – art. 37, § 6o).

O pedido de lucros cessantes não merece acolhimento, pois estes não se presumem, sendo necessária prova cabal da perda financeira efetiva, o que não foi demonstrado nos autos

(Código Civil – art. 402)
.

Em relação ao dano estético e à pensão vitalícia, inexiste comprovação nos autos que justifique a concessão de tais pedidos, uma vez que não foram demonstrados os requisitos necessários para sua concessão.

O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo
suficiente para compensar o dano causado sem configurar enriquecimento ilícito.

O artigo 98, §3o, do CPC é claro ao prever que o beneficiário da justiça gratuita, se vencido, assumirá as obrigações decorrentes da sucumbência — incluindo os honorários advocatícios — sob condição suspensiva de exigibilidade. Portanto, é desnecessário que conste da sentença a menção expressa à condição suspensiva de exigibilidade, por ser decorrente de previsão legal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

4.Recurso não provido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA:

Visto.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Divina Aparecida Esponchado de Barros
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na ação de indenização por danos materiais, reparação por danos morais e estéticos, decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 09/03/2006, quando um portão de ferro caiu sobre seu pé esquerdo, causando lesões físicas.

Narra ter sofrido acidente no dia 09/03/2006, em razão da queda de um portão da Polícia Militar sobre seu calcanhar esquerdo, o que a impossibilitou de trabalhar, resultando em seu afastamento das atividades até 07/02/2009. Afirma, ainda, que o lucro cessante durante o período de convalescência corresponde à integralidade da remuneração que deixou de auferir em decorrência do dano sofrido, independentemente do recebimento de auxílio previdenciário.

Quanto ao dano moral, sustenta que o valor arbitrado pelo juízo de 1a instância não é adequado à extensão do dano sofrido, razão pela qual requer sua majoração. Requer, ainda, a reforma da sentença para que o apelado seja condenado à indenização por dano estético, que, embora não seja significativo, está presente.

Busca, então, a apelante o provimento do recurso, visando à condenação do Estado ao pagamento dos lucros cessantes até o término da convalescença, à indenização por danos estéticos, à majoração do valor fixado a título de dano moral, ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor correspondente a 10% de sua remuneração. Requereu, ainda, que seja reconhecida a condição suspensiva da exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios, “
a exemplo das custas e despesas processuais
”.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau, alegando que os valores estabelecidos foram adequados e que os pleitos adicionais carecem de fundamento jurídico e probatório.

Parecer do Procurador de Justiça no
id
. 210419688, pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, a apelante, servidora pública estadual, ingressou com ação indenizatória contra o Estado de Mato Grosso,
visando à condenação deste ao pagamento de danos morais, estéticos, materiais e pensão mensal, em decorrência da queda de um portão que dá acesso ao pátio da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que causou lesão em seu calcanhar.

O Juízo de 1o grau reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado, condenando-o ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, bem como R$ 1.005,00 por danos materiais emergentes, conforme notas fiscais apresentadas. No entanto, o pedido de indenização por lucros cessantes, danos estéticos e pensão vitalícia foi julgado improcedente, em razão da insuficiência de provas.

Como se sabe, o Estado responde, em regra, de forma objetiva pelos danos causados por seus agentes a terceiros, desde que comprovados os seguintes elementos: conduta, nexo de causalidade e dano sofrido, conforme dispõe o art. 37, § 6o, da CF.

No presente caso, tendo a apelante comprovado o dano consubstanciado na lesão em seu calcanhar, cabe agora analisar se os fatos apresentados configuram o direito à reparação pelos danos materiais e morais reivindicados pela autora.

A conduta do agente, configura-se pela falta de manutenção ou de segurança adequada no portão de acesso à área pública sob a responsabilidade do ente público, neste caso, o pátio da Polícia Militar, de sorte que, ao negligenciar a manutenção e a segurança de uma área de acesso público, o Estado falhou em sua obrigação de prevenir riscos, caracterizando conduta omissiva que, de acordo com a teoria do risco administrativo, gera a responsabilidade objetiva do Estado.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se aos seguintes pontos: (i) a majoração da indenização por danos morais; (ii) a concessão de pensão vitalícia; (iii) a compensação por danos estéticos e (iv) a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de lucros cessantes.

Com relação ao
valor fixado a título de danos morais
, é sabido que não existem critérios pré-determinados para a sua aferição. Todavia, esta estipulação deve observar parâmetros que garantam a satisfação justa ao ofendido pelo abalo sofrido, considerando-se, para tanto, a extensão da dor, bem como as condições sociais e econômicas tanto da vítima quanto do responsável pela apuração.

O valor deve respeitar o princípio da razoabilidade, evitando tanto valores irrisórios que desconsiderem a gravidade do dano, quanto valores excessivos que possam gerar um enriquecimento sem causa. Além disso, a reparação deve cumprir uma função pedagógica para o ofensor, sem, contudo, acarretar vantagem desproporcional.

Nesse sentido:

RECURSO
DE
APELAÇÃO

CÍVEL
–
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃ POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – COLISÃO ENTRE VIATURA DE POLÍCIA E MOTOCICLETA DE PARTICULAR –
RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
CONFIGURADOS
– QUANTUM
INDENIZATÓRIO
– OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – SENTENÇA PARCIALEMENTE REFORMADA –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o
Estado
responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material ou estética, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração.
2. O quantum
indenizatório
deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar
. 3. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic. 4. Na hipótese, em atenção à referida Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.
5. Sentença parcialmente reformada.
Recurso
parcialmente provido.
(N.U 1010028-23.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 20/07/2023)

Levando em consideração esses aspectos, tenho que o valor de R$ 10.000,00, fixado pelo juízo de 1a instância a título de danos morais, preencheu os critérios mencionados e, portanto, deve ser mantido.

Quanto aos danos materiais na modalidade de
lucros cessantes
, estes foram pleiteados pela apelante, com base na alegada diminuição de sua capacidade laboral, em decorrência de evento danoso descrito nos autos.

Cediço que os lucros cessantes correspondem ao montante que a vítima deixou de auferir em razão de um ato ilícito (Código Civil – art. 402), e não se presumem, devendo ser especificados, comprovados e quantificados, não podendo ser hipotéticos, sendo indispensável a comprovação do efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE QUEDA EM PONTE DE MADEIRA. FRATURA DO CALCANEO. FALHA NO DEVER DE MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDO. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR ACOLHIMENTO DO LAUDO PERICIAL NÃO CONDIZENTE COM AS PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE RECORRENTE E MÉDICO NÃO ESPECIALISTA. REJEITADA. MÉDICO HABILITADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA APENAS QUANTO AOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF – TAXA SELIC. HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS A TEOR DA FASE RECURSAL
. (...).
Conforme aduzido na sentença apelada, os documentos juntados à exordial não comprovam o prejuízo, não há qualquer contrato, ou ainda, manifestação/certeza de que o autor fora efetivamente contratado para prestação do serviço mencionado, apenas meras tratativas/orçamentos na conversa entre aquele e o suposto proprietário do imóvel. Assim, não há como se indenizar os lucros cessantes meramente hipotéticos ou presumidos, mas apenas os devidamente comprovados, o que não ocorreu na espécie
.

(...). (N.U 1008214-13.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)(negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PROBLEMA NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL – SERVIÇO DE FRETE CANCELADO PELO CONTRATANTE – ESTADIA – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REFORMA – ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA PARTE APELADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo. A ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação. Comprovada a demora demasiada para o carregamento e/ou descarregamento de mercadorias, é devida a indenização prevista no art. 11, § 5.o da Lei n. 11.442 /2007.

Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título
. (N.U 1035514-56.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024) (destaquei)

Portanto, para a caracterização dos lucros cessantes, a parte autora deveria ter demonstrado, de forma concreta e inequívoca, por intermédio de documentos, quais rendimentos deixou de auferir em razão do afastamento de suas atividades laborais.

No entanto, tal como constou da sentença recorrida, a apelante “
limitou-se a dizer que foi afastada de sua atividade laboral em razão do evento danoso descrito na inicial
”, sem, contudo, juntar qualquer prova material capaz de comprovar a diminuição da renda habitual (id 196370485).

Com relação ao dano estético, conforme laudo pericial (id 196370478), a apelante apresenta somente cicatriz decorrente de lesão em partes moles, em bom estado, e, em razão do aspecto residual da lesão, não há comprometimento funcional nem da marcha.

Desse modo, não há qualquer reparo a ser feito na sentença, neste particular, conforme se observa a seguir:

“Do pedido de dano estético

O dano estético pode ser conceituado como as alterações significativas e duradouras na aparência e harmonia da pessoa, tais como cicatrizes e deformidades. Distinto do dano moral, ele corresponde à alteração da formação corporal da vítima, como a deformidades (cicatrizes) causadas pelo evento danoso.

O dano estético está voltado para fora, desfigura a aparência normal, a beleza e a plástica, ou seja, corresponde ao patrimônio da aparência.

Na hipótese dos autos, não se vislumbra a ocorrência de dano estético significativo na parte requerente. Sem prova nesse sentido.

Improcedente nesse ponto”.

Igualmente, não merece qualquer reparo a sentença com relação ao pedido de pensão vitalícia, eis que não ficou demonstrada perda financeira sofrida pela parte requerente com o evento danoso.

Vejamos trecho da sentença sobre esse ponto:

Do pensionamento

Dispõe o artigo 950, do Código Civil, que:

Artigo 950, do CC. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

No caso sub judice, não há demonstração de perda financeira amargada pela parte requerente com o evento danoso.

Improcedente nesse ponto.

Finalmente, verifico que a apelante requereu o reconhecimento da condição suspensiva da exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios, “
a exemplo das custas e despesas processuais
”.

Alega a apelante que é beneficiária da assistência judiciária gratuita, sem qualquer impugnação por parte do apelado, tampouco motivação que ensejasse sua revogação.

O artigo 98, §3o, do CPC é claro ao prever que o beneficiário da justiça gratuita, se vencido, assumirá as obrigações decorrentes da sucumbência — incluindo os honorários advocatícios — sob condição suspensiva de exigibilidade. Portanto, é desnecessário que conste da sentença a menção expressa à condição suspensiva de exigibilidade, por ser decorrente de previsão legal

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença tal como se encontra lançada nos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024